Tribunal: TJDFT
Processo: 0706044-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
Agravo Interno em Habeas Corpus. Decisão que inadmitiu o Habeas Corpus. Supressão de instância. Matéria não apreciada na origem. A via estreita do writ não é cabível para a apreciação de incompetência de magistrado, exceto quando restar evidente nos autos, o que não ocorre na hipótese, pois a análise da incompetência dependeria da incursão aprofundada no acervo probatório, o que é vedado em habeas corpus. Agravo interno conhecido e não provido.